Tribunal: TJDFT
Processo: 0762730-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762730-20.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JADSON FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dúbio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 2. Para a absolvição sumária pela ocorrência de legítima defesa, exige-se prova incontestável da sua ocorrência. Havendo dúvidas, cabe ao Plenário do Júri dirimi-las. 3. A alegação de inexistência do animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, restando inviável a desclassificação nesta fase. 4. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigos 23, inciso II, e 25, caput, sustentando ser devido o reconhecimento da legítima defesa e o afastamento da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de que o insurgente apenas teria se defendido e que as facadas praticadas teriam sido motivadas pela iminente agressão com garrafadas, e não pela descoberta da traição; b) artigo 129, §9o, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto não teria havido intenção de matar, tendo em vista que não foram causados danos severos e irreparáveis. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 23, inciso II, 25, caput, e 129, §9o, todos do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pelos depoimentos, o réu confessou ter pegado a faca da vítima e passou a desferir golpes contra ela. Assim, mesmo adotando tal versão como verdadeira, não há indícios suficientes para o reconhecimento da legítima defesa, nessa etapa processual, pois a vítima teria cessado as agressões e o réu passou a desferir os golpes (ID 53757762 - Pág. 5). A dúvida acerca da intenção do recorrente no momento da agressão enseja sua pronúncia para que as controvérsias sejam dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença, em razão da preponderância do interesse da sociedade. Os elementos indiciários colhidos, aliados à prova oral obtida em Juízo, forneceram indícios suficientes para sustentar a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de origem. Havendo versões divergentes e dúvidas acerca do fato sob apuração, impossível acolher o pedido de desclassificação nesta fase (ID 53757762 - Pág. 6). Registre-se que o motivo torpe não pode ser afastado neste momento, uma vez que há nos autos notícia de que o delito teria sido praticado em razão de ciúmes. Ademais, tanto a vítima quanto os policiais confirmaram a motivação do crime. Portanto, havendo indícios de que o réu teria agredido a vítima por ciúmes, a qualificadora não se revela manifestamente improcedente, razão pela qual sua dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença (ID 53757762 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024